Tribunal: STF
Processo: AP 2660
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILLIAN FREDERICO JAEGER, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.724/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Primeira Turma, DJe de 5/12/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 288, caput (Associação Criminosa) e no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 11 (onze) testemunhas.



    Em 13/6/2025, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, das arroladas pela Defesa e realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h do dia 25/6/2025 (eDoc. 124).



    Em 1º/7/2025, a Defesa de WILLIAM FREDERICO JAEGER requereu a revogação das medidas cautelares impostas ao réu, salientando que “o requerente vem cumprindo religiosamente as cautelares impostas há mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses – desde 24/11/2022, data em que foram decretadas pelo juízo da Vara Federal de Joinville – sem que haja qualquer notícia de descumprimento nos autos, o que impõe a reavaliação da necessidade de da proporcionalidade das medidas cautelares, à luz do princípio da excepcionalidade das restrições à liberdade, sobretudo após a conclusão da instrução probatória” (eDoc. 161).



    É o breve relato. DECIDO.



    A liberdade provisória foi concedida a WILLIAM FREDERICO JAEGER, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas.



    A Defesa do réu não comprovou nenhuma situação extraordinária que justifique eventual revogação ou flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Além disso, o argumento de o réu estar cumprindo as medidas cautelares “religiosamente” e não haver mais a necessidade das medidas cautelares é insuficiente, uma vez que o cumprimento de todas as medidas cautelares impostas é uma condição da liberdade provisória do réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por WILLIAM FREDERICO JAEGER e MANTENHO as medidas cautelares.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente